Tribunal: TJDFT
Processo: 0013666-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0013666-56.2015.8.07.0007 APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, NG ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em análise dos autos, verifico que o eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira está prevento, em razão da Apelação 0016308-02.2015.8.07.007. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora